Tribunal: TJDFT
Processo: 0730929-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXA LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ajuizada em desfavor de KASA MOTORS LTDA e TOYOTA DO BRASIL LTDA. O autor alegou que, no dia 31 de julho do corrente ano, firmou contrato de compra e venda com as rés e que tem por objeto um veículo Marca: Toyota, Modelo: Yaris XS Sedan, Cor: Cinza, Ano/Modelo: 2021/2022, com opcionais de série e com as seguintes cortesias: (i) emplacamento; (ii) friso lateral; (iii) sensor de estacionamento traseiro; e (iv) soleira, tudo pelo preço de R$92.900,00. Pagou R$22.900,00, parcelados em seis vezes no cartão de crédito e ajustou que pagaria os restantes R$70.000,00 por meio de transferência bancária no ato da entrega do veículo. Na ocasião, a vendedora teria informado que o prazo de entrega seria de 20 (vinte) dias, a contar do pagamento do sinal, porém até hoje não cumpriu com sua obrigação e sob a justificativa de que a fabricante não teria emitido a nota fiscal. Em vista da mora da vendedora, estaria enfrentando dificuldades para locomoção e a comparecer aos compromissos familiares, pessoais e profissionais, necessitando dispender recursos com serviços privados de transporte de passageiros. Esses transtornos afetariam seu direito de personalidade, em vista do desvio produtivo e angústia de não saber quando o automóvel será entregue. Requereu “seja deferida a Tutela de Urgência Recursal, com fundamento no artigo 300 c/c artigo 1.019, inciso I, do CPC, em sua modalidade satisfativa, inaudita altera pars, para determinar que as Agravadas entreguem o veículo Marca: Toyota, Modelo: Yaris XS Sedan, Cor: Cinza, Ano/Modelo: 2021/2022, com opcionais de série e com as seguintes cortesias: (i) emplacamento; (ii) friso lateral; (iii) sensor de estacionamento traseiro; e (iv) soleira;, nos exatos do termos do contratado, no prazo de 24h00min (vinte e quatro horas), ou em lapso temporal razoável a ser estabelecido pelo E. TJDFT, fixando multa diária para o caso de descumprimento da tutela pretendida” e, sucessivamente, que seja autorizado o depósito em juízo de R$70.000,00, correspondente ao remanescente do preço a ser pago e a título de caução. Preparo regular sob ID 29396104. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diz o autor que, mediante contrato de compra e venda firmado com as rés, adquiriu delas veículo zero quilômetro, mediante pagamento de sinal no valor de R$ 22.900,00, em seis parcelas via cartão de crédito, sendo que o restante, R$ 70.000,00, serão pagos na data da entrega do automóvel. Contudo, o veículo não lhe teria sido entregue no prazo prometido, qual seja, vinte dias após o pagamento do sinal, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência para determinar que as requeridas lhe entreguem o automóvel no prazo de 24 horas, sob pena de aplicação de multa diária no caso de descumprimento da ordem. Ocorre que é público e notório que a pandemia da COVID-19 alterou as relações comerciais, em especial aquelas envolvendo a fabricação e a entrega de veículos zero quilômetro. Além disso, no caso, o contrato de compra e venda (id 103954461), com previsão de pagamento do sinal em seis parcelas e sem fixação de prazo para o adimplemento do restante, indica que o negócio jurídico “sub judice” foi celebrado levando em conta a atual conjuntura econômica, tudo recomendando que o caso, em particular no tópico pertinente ao prazo de entrega do veículo em questão, merece melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a concessão da liminar postulada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O contrato foi comprovado por meio do instrumento juntado aos autos principais e que contém a especificação do veículo, forma de pagamento e previsão de entrega de “20 dias úteis contados da emissão da Nota Fiscal do Fabricante” (ID 103954461). Cuida-se de contrato de consumo, sujeito às regras protecionistas do Código de Defesa do Consumidor, que prescreve serem abusivas as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, IV, do CDC). Ao estabelecer o prazo para entrega da mercadoria, as agravadas fixaram como termo inicial a emissão da nota fiscal pelo fabricante, ato que depende tão somente delas, deixando o consumidor desamparado e sem uma real perspectiva de quando terá efetivamente o bem adquirido. Lado outro, as restrições enfrentadas neste período de pandemia, à primeira vista, não se justificam para o descumprimento contratual, uma vez que se cuida de venda recente, realizada em julho do corrente ano, em que os fornecedores já tinham pleno conhecimento dos entraves e dificuldades ora enfrentados. Ao contrário, a pandemia, que embora tenha refreado seus efeitos, ainda persiste. Lado outro, justificada a urgência da medida pleiteada, uma vez que, sem a entrega do produto, 0 autor necessita recorrer aos serviços de transporte, público ou privado, reduzindo o distanciamento recomendado pelas autoridades sanitárias e causando maior exposição a eventual contágio. Contudo, o prazo pretendido pelo agravante para cumprimento da obrigação é extremamente exíguo, diante do fato que a vendedora ainda deverá providenciar o bem junto ao seu fornecedor. Assim, mostra-se mais adequado o prazo de dez dias, principalmente considerando que já houve tempo razoável desde a contratação até o ajuizamento da ação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para antecipar a tutela recursal de urgência e determinar às agravadas a entrega do veículo vendido ao consumidor no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de sua revisão, caso seja necessária para alcançar o resultado útil perseguido. Defiro o depósito dos R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em conta a disposição do juízo e como condição para efetiva entrega do veículo no decêndio legal. Comunique-se ao juízo de origem para fiscalizar o cumprimento desta decisão, inclusive majorando a multa se necessário. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator